Tribunal: TJDFT
Processo: 0004870-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004870-78.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIAS ALMEIDA PONCE, AELISANGELIS DAVYS FERREIRA, ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, ANDREA NUNES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, CESARIO BATISTA RIBEIRO, ELIANA SOARES DA COSTA, ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA GONCALO, GESSION GOMES CAMPOS, GILSON LIMA CAVADAS, HADNAN AZEVEDO MATOS, HONELIO DA SILVA SOUZA SALES, ISA VALERIA DE MIRANDA OLIVEIRA, JULSE URBANESKI, LUCILEIDE DE OLIVEIRA FRANCA, MARIA DE FATIMA BARBOSA, MARIA HELENA DE SOUZA, MARILIA LIRA PEREIRA, MARTA RAIMUNDA ARAUJO, MIGUEL DA SILVA COUTO, MIRIAM RODRIGUES SANTOS, NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA FIGUEIRA, NELSON DE SOUSA SILVA, ROZILENE MARTINS VICTOR, VALERIA FERREIRA DE MENEZES, VANESSA MARQUES DA SILVA, VIVIANE DE ARAUJO AGUIAR, WALDIMAR DE SOUSA PAZ, WILMA ELENA ROCHA COSTA, PEDRO DOS SANTOS DE ARAUJO, HADNAN AZEVEDO DE MATOS, NAURA FRANCISCA DE SOUZA FILHA, VANESSA MARQUES DA SILVA FERREIRA, MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada a prover quanto ao pedido de preferência constitucional formulado pelo credor MIGUEL DA SILVA COUTO, às fls. 87/88 do ID 7772339, tendo em vista que o benefício já foi deferido, por meio da decisão de fls. 54/55 do ID 7772339, e o correspondente alvará levantado conforme fl. 63 do ID 7772339. 2. A fim de viabilizar o pedido de preferência constitucional formulado pela credora ANA LÚCIA DA SILVA SOUSA, às fls. 89/90 do ID 7772339, intime-se a credora para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o original da certidão de precatório expedida à fl. 16 do ID 7772339, de forma a comprovar a titularidade do precatório. 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios